Tribunal: TJSP
Processo: 0010779-65.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010779-65.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDRÉ DOS
SANTOS JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-65.2020.8.26.0502 -Voto no 27.329
2
Agravo de Execução Penal no 0010779-65.2020.8.26.0502
Agravante: ANDRÉ DOS SANTOS JESUS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 27.329 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por ANDRE DOS SANTOS
JESUS contra a r. decisão de fls. 27/28 destes autos (fls. 233/234 dos autos originários),
que, supostamente, indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Recurso devidamente processado, sobreveio manifestação da ilustrada
Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 47/50).
É o essencial a ser relatado.
Ao voto.
Ao que me consta, a r. decisão não enfrentou o mérito da progressão.
O Magistrado de primeiro grau aceitou os prazos administrativos de
reabilitação de conduta constantes do Boletim Informativo (fls. 19/25) e considerou que o
agravante ostenta mau comportamento carcerário, o que lhe impediria de alcançar a
progressão de regime.
Ocorre que a última falta disciplinar de natureza grave, cometida por
ANDRE, data de mais de dois anos 29/3/2018. E a última falta disciplinar cometida, que
é de natureza média, data de 21/11/2018 (fl. 23).
A despeito disso, no Boletim Informativo está fixada como data de
reabilitação da conduta do sentenciado o dia 27/4/2023, data essa posterior ao vencimento
da pena privativa de liberdade, previsto para 22/11/2022 (fls. 19/20).
Logo, compartilhar da duração dos prazos de reabilitação administrativa das
faltas disciplinares não diz com a tutela jurisdicional pretendida pelo condenado.
É evidente que a Administração Penitenciária detém poder disciplinar e, na
espécie, ele é supletivo à Lei Federal, conforme o artigo 47 da Lei de Execução Penal.
Porém, a progressão de regime está fundamentada em outros princípios e
regras, que, repita-se, não foram examinados na r. decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010779-65.2020.8.26.0502 -Voto no 27.329
3
A falta disciplinar pode, é claro, interferir no requisito objetivo (em algumas
situações) e no merecimento, notadamente quando de natureza grave.
Mas isso não se aplica ao prazo de reabilitação, criado para disciplinar a
rotina interna dos estabelecimentos penais e estipular regras proporcionais para o
tratamento igualitário dos condenados em caso de infração disciplinar.
Adotar-se a suposta lógica esposada em primeiro grau seria interferir
diretamente nos lapsos aquisitivos das medidas (“benefícios”), o que é, data venia,
incabível.
Espera-se, pois, uma decisão que, objetivamente, enfrente a questão, porque
embora não se ignore a vida carcerária atribulada do agravante, ele está preso em regime
fechado, ininterruptamente, desde 13 de fevereiro de 2015, com previsão de vencimento
das suas penas dentro de dois anos, o que sugere ser o momento oportuno para que ele seja
testado em regime intermediário, desde que prévia avaliação criminológica aponte
assimilação da terapêutica prisional, senão plena, ao menos suficiente ao regime de média
contenção.
Anula-se, pois, a r. decisão impugnada, para que outra seja proferida.
E, para isso, meu voto dá parcial provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator